Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor da causa é inestimável, porquanto serviu à declaração de nulidade de ato realizado em assembleia de condomínio. Assim, não trouxe qualquer vantagem econômica aos participantes da lide. Deste modo, o arbitramento por apreciação equitativa restou irretocável. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ: 2) “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” - REsps 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618.
2. O artigo 85, § 8o, do CPC prevê que somente nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
3. Mesmo nos casos de apreciação equitativa, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dirigismo interpretativo traçado pelo legislador nos incisos I a IV do §2o. Verificada desproporcionalidade, é devida a redução da verba, considerados os requisitos legais e as particularidades da causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.